Tribunal: TJPA
Processo: 0021336-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021336-73.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDREA CRISTINA MATOS ROCHA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021336-73.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDRÉA CRISTINA MATOS ROCHA

ADVOGADO:

KLEVERSON GOMES ROCHA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE OVÁRIO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andréa Cristina Matos Rocha contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e danos morais formulados em ação de indenização cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil. A autora, diagnosticada com câncer de ovário, pleiteava o pagamento da apólice contratada, alegando não ter sido devidamente informada sobre a exclusão de cobertura para tal enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a cláusula contratual que limita a cobertura securitária a neoplasias malignas de mama e de colo do útero é válida;
(ii) determinar se houve violação ao dever de transparência e informação por parte da seguradora ao excluir o câncer de ovário da cobertura do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro pode conter cláusulas limitativas de cobertura, desde que sejam redigidas de forma clara e precisa, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, conforme previsto no art. 757 do Código Civil e no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A cláusula 3.2 das condições gerais do seguro estabelece, de forma clara e inequívoca, que a cobertura securitária para diagnóstico de câncer limita-se exclusivamente às neoplasias malignas de mama e de colo do útero.

A análise dos documentos juntados aos autos comprova que as condições gerais do contrato foram devidamente disponibilizadas à autora, não havendo qualquer omissão ou obscuridade na redação das cláusulas limitativas.

A publicidade apresentada pela autora não possui o condão de modificar as disposições expressas e vinculantes do contrato, sendo a interpretação extensiva contrária ao princípio do pacta sunt servanda.

A ausência de demonstração de qualquer irregularidade no cumprimento do dever de informação pela seguradora afasta a alegação de abusividade ou violação de direitos do consumidor.

Adotar interpretação extensiva para incluir cobertura para doença não prevista no contrato implicaria desequilíbrio na relação contratual, impondo obrigação não assumida pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cláusulas limitativas de cobertura em contratos de seguro são válidas, desde que redigidas de forma clara, objetiva e amplamente disponibilizadas ao segurado.

A publicidade do seguro não prevalece sobre as disposições expressas da apólice, quando estas são claras e compatíveis com o dever de informação.

O princípio do pacta sunt servanda prevalece em contratos de seguro, não sendo admissível impor à seguradora obrigação não contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 757; CDC, art. 46.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANDRÉA CRISTINA MATOS ROCHA
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ANDRÉA CRISTINA MATOS ROCHA,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo como apelado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Em breve síntese da inicial, alegou a autora que foi diagnosticada com câncer e necessitou realizar intervenção cirúrgica. Aduz que firmou contrato com a parte ré que previa a concessão de indenização no caso de diagnóstico de câncer, porém teve o seu requerimento negado sob a alegação de que o plano não cobria tal situação. Assim, requereu a tutela antecipada para que a parte ré pague a apólice, e no mérito, requereu a confirmação da tutela provisória e indenização por danos materiais e morais.

Diante disso, a sentença recorrida (id. 20961454), julgou improcedente o feito com fundamento que a cláusula 3.2 do contrato de seguro firmado entre as partes limitava a cobertura securitária, no que tange ao diagnóstico de câncer, exclusivamente às neoplasias malignas de mama e de colo do útero, não abrangendo o câncer de ovário que acometeu a autora. Cita-se:

Analisando o contexto fático delineado, bem como as provas apresentadas, denota-se que a pretensão da parte autora disposta na inicial deve ser julgada improcedente, visto que a cláusula 3.2 do contrato firmado entre as partes é bastante clara em afirmar que a cobertura de diagnóstico de câncer se dará tão somente para o caso de neoplasia maligna de colo de útero (ID: 60572382 - Pág. 1).

De acordo com as provas juntadas aos autos a parte autora foi acometida de câncer, entretanto a enfermidade se deu no ovário, ou seja, distinta daquela prevista no contrato (ID: 60570675 - Pág. 1).

Portanto, dada a especificidade do contrato que não cobre o dano pretendido pela parte autora julgo improcedente a presente ação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial.

Inconformada, a autora
ANDREA CRISTINA MATOS ROCHA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 20961455).

Afirma que a apólice contratada era redigida de forma obscura e insuficientemente clara, especialmente no tocante à exclusão de cobertura para o câncer de ovário. Alega que não foi devidamente informada sobre essa exclusão, o que caracteriza violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aponta, ainda, que o contrato, por se tratar de adesão, contém cláusulas leoninas que dificultam a compreensão plena de seus efeitos. Reforça que a propaganda do seguro fazia alusão a uma cobertura ampla para doenças relacionadas ao aparelho reprodutor feminino, sem ressalvas claras quanto a exclusões específicas. Requer, portanto, a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidos os seus direitos à indenização securitária e aos danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 20961461) refutou os argumentos apresentados, argumentando que o contrato firmado foi devidamente apresentado e que as condições gerais, incluindo a cláusula 3.2, limitavam de forma expressa a cobertura às neoplasias de mama e de colo do útero, excluindo as demais, como o câncer de ovário.

A recorrida ressalta que a segurada tinha plena ciência das condições do contrato, que foram disponibilizadas de forma acessível, não havendo que se falar em omissão informativa ou abusividade. Defende, ainda, que as cláusulas limitadoras de direito estão previstas de forma clara e que o contrato foi celebrado em respeito aos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé contratual, não havendo qualquer ilegalidade na negativa de cobertura.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na análise da legalidade da negativa de cobertura securitária pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
para o diagnóstico de câncer de ovário, sob o argumento de que tal doença estaria expressamente excluída da apólice contratada.

Na hipótese, consta dos autos que a recorrente contratou o seguro denominado "BB Seguro Vida Mulher", cuja apólice prevê cobertura para diagnóstico de câncer, com expressa limitação às neoplasias malignas de mama e de colo do útero, conforme estipulado na cláusula 3.2 das condições gerais. A recorrente, diagnosticada com câncer de ovário, sustenta que a exclusão contratual não lhe foi devidamente esclarecida, o que inviabilizaria a negativa de cobertura pela seguradora.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos contratos de seguro, é lícita a inclusão de cláusulas limitativas de responsabilidade, desde que respeitados os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, tal como exige o artigo 757 do Código Civil. A análise do caso concreto revela que a cláusula limitadora de cobertura foi redigida de maneira clara e precisa, não havendo nos autos qualquer elemento que indique omissão informativa por parte da seguradora.

Pelo contrário, o certificado individual da apólice e as condições gerais juntados aos autos demonstram de forma inequívoca a delimitação da cobertura às neoplasias de mama e de colo do útero.

Alega a recorrente que a publicidade do seguro induzia à crença de uma cobertura abrangente para todos os cânceres relacionados ao aparelho reprodutor feminino. Contudo, a propaganda apresentada não tem o condão de afastar as disposições expressas da apólice, que são vinculativas e constituem o cerne do contrato firmado entre as partes.

O Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável às relações securitárias, não pode ser invocado para desvirtuar o princípio do pacta sunt servanda, que assegura a estabilidade dos negócios jurídicos.

No contrato firmado entre as partes, a cláusula 3.2 das condições gerais do seguro dispõe, de forma clara e objetiva, que a cobertura de diagnóstico de câncer está limitada exclusivamente à neoplasia maligna de mama ou à neoplasia maligna de colo do útero, desde que preenchidos determinados requisitos. Para maior clareza, transcrevo o dispositivo contratual:

CLÁUSULA 3 - COBERTURAS DO SEGURO

Este seguro oferece duas Coberturas Básicas:

3.1. Cobertura de Morte Natural ou Acidental (MNA): É a garantia do pagamento de indenização ao beneficiário do seguro de 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de morte natural ou acidental da segurada, observadas as condições contratuais, desde que não se trate de risco expressamente excluído.

3.2. Cobertura de Diagnóstico de Câncer: É a garantia de pagamento de 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de diagnóstico de câncer na segurada, DESDE QUE:

a) O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER SEJA EXCLUSIVO PARA A NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU PARA A NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DO ÚTERO;

b) A NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU DE COLO DO ÚTERO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DIAGNOSTICADA EM VIDA;

c) O CÂNCER NÃO DECORRA OU DE QUALQUER MODO NÃO SE RELACIONE COM QUAISQUER ATOS, FATOS OU SITUAÇÕES ABRANGIDOS PELO DISPOSTO NO ITEM 4.2 - CLÁUSULA 4 - RISCOS EXCLUÍDOS, DESTAS CONDIÇÕES GERAIS;

d) SEJA COMPROVADO QUE O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DA NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU DA NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DO ÚTERO OCORREU EM DATA POSTERIOR AO PRAZO DE CARÊNCIA DE 80 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DO SEGURO OU DO AUMENTO DO CAPITAL SEGURADO.

3.2.1. SOMENTE HAVERÁ GARANTIA DESTA COBERTURA PARA A PRIMEIRA NEOPLASIA MALIGNA DIAGNOSTICADA, NA MAMA OU NO COLO DO ÚTERO, CONFORME ALÍNEA 'D' DO ITEM 3.2, ESTANDO EXCLUÍDAS, EM TODA E QUALQUER HIPÓTESE, PARA EFEITO DESTE SEGURO E DE SUAS RENOVAÇÕES, SE OCORREREM, A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES PELO DIAGNÓSTICO DE MAIS DE UM CÂNCER.

3.2.2. PARA EFEITO DA COBERTURA DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, SÓ ESTARÃO COBERTAS A NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU A NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DO ÚTERO, DESDE QUE, CUMULATIVAMENTE, SEJAM CUMPRIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS.

Ao examinar o conteúdo desta cláusula, verifica-se que ela não apenas delimita de forma específica os riscos cobertos pelo contrato, mas também estabelece requisitos objetivos para o acionamento da cobertura securitária. Não há nos autos qualquer indício de que as informações a respeito dessas condições tenham sido omitidas ou apresentadas de maneira obscura à recorrente.

A recorrente, ao argumentar que não foi devidamente informada acerca das exclusões contratuais, não traz elementos suficientes para desconstituir a validade das condições pactuadas. Além disso, a análise dos documentos juntados demonstra que a seguradora cumpriu com seu dever de informação, disponibilizando o contrato e as condições gerais, em conformidade com o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, interpretar o contrato de forma extensiva para incluir cobertura para o câncer de ovário equivaleria a impor à seguradora uma obrigação que não foi livremente contratada, violando o princípio da pacta sunt servanda. A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que cláusulas limitativas de cobertura, quando claras e acessíveis, são plenamente válidas e eficazes, desde que não contrariem normas de ordem pública ou direitos básicos do consumidor.

Vejamos entendimentos dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO “VIDA MULHER” - DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE ESTÔMAGO E DE PULMÃO -
NEGATIVA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO ASSINADA PELA SEGURADA, NA QUAL CONSTA SUA CIÊNCIA ACERCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE E EXPRESSAMENTE QUE SOMENTE ESTÃO COBERTOS DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER DE MAMA, ÚTERO E OVÁRIO - CLÁUSULA LIMITATIVA REDIGIDA EM DESTAQUE, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 54, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O seguro “Vida Mulher”, em análise, por se tratar de um contrato de adesão, no qual as cláusulas contratuais são preestabelecidas de modo unilateral pela seguradora, deve ser redigido de acordo com os parâmetros fixados no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Neste caso, a apelada, ao assinar a proposta de adesão ao contrato de seguro, colacionada por ela própria à fl. 18, declarou que tomou “conhecimento do teor das condições ferais e especiais do seguro, especialmente das cláusulas limitativas de meu direito, as quais estão redigidas claramente e em destaque e fazem parte integrante desta proposta”, o que demostra que a segurada teve ciência prévia dos termos do contrato. 3. Ademais, no documento que consta às fls. 55vº/57vº, colacionado pela apelante, que trata do inteiro teor da proposta assinada pela apelada e no qual, destaque-se, há a assinatura da recorrida ao final da folha, consta expressamente, em negrito e com letra em caixa alta, a seguinte redação: IMPORTANTE: (...) 4 – Na cobertura de diagnóstico de Câncer SOMENTE haverá a garantia, caso a segurada venha a apresentar diagnóstico de CÂNCER DE MAMA ou CÂNCER DE OVÁRIO ou CÂNCER DE ÚTERO.” 4. Desse modo, considerando que a apelada, no momento da contratação, declarou estar ciente das condições gerais da apólice do seguro contratado, que prevê expressamente, e em destaque, a cobertura apenas para os casos de câncer de útero, mama e ovário e tendo ela sido diagnosticada com câncer de pulmão e estômago, conclui-se que a recusa do apelante em realizar o pagamento da indenização securitária foi legítima, devendo, portanto, ser afastada tanto a sua condenação ao pagamento do capital segurado. 5. Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais com a ressalva de suspensão da exigibilidade da verba por encontrar-se a autora litigando sob o pálio da gratuidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-90.2020.8.08.0049, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível) (Grifei)

Por todo o exposto, considerando a clareza da cláusula 3.2 e a inexistência de qualquer irregularidade na sua aplicação, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025